Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720762-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA GORAYEB AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para determinar ao banco agravado que restituísse os valores descontados em sua conta corrente e se abstivesse de realizar novos descontos ou provisionamentos sobre a sua remuneração e em sua conta, relativos ao empréstimo consignado no 20210587401 (cédula no 19572858) e ao empréstimo cred. reforma no 0111189020 (cédula no 20353646), sob pena de multa de R$ 5.000,00 por infração (ID 210392138 do processo referência). Alega, em síntese, que: 1) figurou como avalista em dois contratos assinados por sua tia e, como falecimento dela, passou a responder pelos débitos e, na tentativa de repactuar as dívidas, acabou contratando outro empréstimo; 2) em março, abril, junho, julho, agosto e setembro de 2024, o banco requerido descontou os seguintes valores de sua conta, sob a rubrica “DEBITO EMPRESTI/FINAN AVALISTA – DOC: 000168: R$ 1.398,43, R$ 911,80, R$ 1.337,66, R$ 1.259,80, R$ 1.215,90, R$ 1.337,66 e R$ 1.679,84, respectivamente; 3) paralelamente, nos extratos de setembro de 2023 a setembro de 2024, o banco agravado descontou os seguintes valores em conta, sob a rubrica “DÉBITO PARC ACORDO NOVAÇÃO – DOC: 00000: R$ 1.680,61, R$ 1.680,61, R$ 1.680,61, R$ 130,00, R$ 1.582,18, R$ 2,79, R$ 1.679,84, R$ 1.680,61, R$ 1.680,61, R$ 1.679,06, R$ 1.680,61, R$ 1.680,61, R$ 1.679,06, R$ 1.680,61 e R$ 1.679,84, respectivamente; 4) levando em consideração que o salário bruto da agravante é de R$ 7.138,94, que as parcelas dos empréstimos por ela contraídos com o BRB e com a Coosercred somam R$ 2.711,68, deveria lhe restar uma quantia mensal de R$ 4.427,26, todavia, os descontos efetuados para pagamento dos empréstimos firmados têm comprometido 100% de sua renda, estando ela sem salário; 5) procurou a Defensoria Pública em 31/07/2024, que enviou o Ofício no 624/2024 ao BRB requerendo que os descontos em conta corrente fossem cessados, todavia, nunca obteve o cancelamento dos descontos e tampouco o estorno por valores descontados; 6) segundo o Tema 1.085 do STJ, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”; 7) a Resolução CMN no 4.790, de 26/03/2020, garante ao titular da conta o direito de cancelar os débitos automáticos previamente autorizados. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada ao banco agravado a cessação imediata de todos os descontos automáticos realizados na conta-salário da agravante e, no mérito, a sua confirmação. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação aos descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente. Constou da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos à decisão agravada, in verbis: “(...) Não há razão para que o entendimento anteriormente firmado pelo Juízo relativamente à concessão de tutela antecipada seja revisto. A uma, pois tecnicamente inviável. A revisão deveria ser aviada por via própria, inclusive de modo a conservar a lógica processual e a boa maneabilidade dos autos. A duas, de rigor, o desconto direto em conta corrente de mútuo contraído pelo correntista no exercício da liberdade de contratação previsto em lei é legítimo e a questão já se encontra consolidada na jurisprudência, cf. Tema 1085 o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, em abstrato, a questão induziria a improcedência liminar do pedido nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte autora carreia interpretação inaderente da Resolução n.o 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional de 26 março de 2020. Por óbvio, mencionada resolução não tem o condão de afastar o pactuado pelas partes. Trata-se de norma infra legal decorrente do poder normativo da administração, c.e., não é capaz de derrogar o Código Civil ou outra legislação aplicável à obrigação contraída, c.e., não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato. (...)” Ocorre que, de acordo com o Tema Repetitivo 1085/STJ, o consumidor tem a possibilidade de cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” E, no caso, consta dos autos que o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Distrito Federal – NUDECON encaminhou ao BRB, em jul/2024, o Ofício no 624/2024 requerendo o cancelamento de todos os descontos em conta bancária da autora/agravante (ID 213351633 do processo referência), a saber: 1) Contrato no 2023536167 (Novação); 2) Contrato no 2021058740-1 (BRB SERV - Avalista de Rivadalva Ramos Botelho); 3) Contrato no 2019525663 (CRED REFORMA - Avalista de Rivadalva Ramos Botelho); 4) Contrato n° 0111189020 (Cred REFORMA - Avalista de Rivadalva Ramos Botelho); 5) Cartão de Crédito Mastercard, final 6018; 6) Cartão de crédito Visa, final 4051. Em resposta, o BRB assim se pronunciou (ID 213351633, Pág. 7, do processo referência): “(...) Conforme informado pela agência de relacionamento da cliente, a mesma possui contrato de novação sem consignação em folha de pagamento, tratando-se do contrato 2023536167. O contrato em questão possui previsão para mudança da taxa em caso de alterações contratuais e cláusula de débito em conta com previsão legal de aumento de taxa de juros. Assim, a cliente deverá concordar com o aumento da taxa sem reciprocidade (ausência de debito em conta). (...) Quanto aos demais contratos, quais sejam, 2021058740-1, 2019525663 e 0111189020, a agência informa que a cliente é avalista da Sra. Rivadalva Ramos Botelho, já falecida. E, em caso de falecimento do titular da dívida, as obrigações relacionadas ao contrato ainda persistem e a responsabilidade pode ser transferida para o avalista. Se o titular do contrato falece, o credor pode exigir o pagamento do avalista, já que ele é solidariamente responsável pela dívida. Nesse caso, o avalista terá que assumir as obrigações do contrato e, pagar as parcelas ou o saldo devedor restante. (...)” Ocorre que o cancelamento da autorização de débito em conta não exime a parte devedora do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial, de modo que não se justificaria a recusa apresentada pelo BRB. Nesse sentido: “(...) 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o. 2 - Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. (...)” (Acórdão 1854191, 07209404920238070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Dessa forma, a partir do momento em que o mutuário manifesta o desinteresse na continuidade do débito automático das parcelas de empréstimo em sua conta corrente, caberá ao banco mutuante proceder ao cancelamento da referida modalidade de pagamento, a fim de observar a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 6. Nesse cenário, a recusa da instituição financeira em acarretar o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente dos empréstimos por parte do consumidor se caracteriza como conduta abusiva, a qual é considerada nula pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, inciso IV). (...)” (Acórdão 1851211, 07111047020238070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. (...)” (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico; caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. (...)” (Acórdão 1956152, 0735825-86.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) “(...) 1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: ‘Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos’. 2. Com o cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não havendo modificação na obrigação entabulada entre as partes. (...)” (Acórdão 1956095, 0726872-36.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Todavia, de acordo com o Tema 1085/STJ, apenas em relação aos descontos de empréstimos é que seria facultado o cancelamento do débito em conta, não alcançando as faturas de cartão de crédito. Da mesma forma, não foi possível identificar todos os descontos apontados pela agravante em sua conta corrente, mas apenas os seguintes (ID 213351627 do processo referência): - DEBITO EMPRESTI/FINAN AVALISTA – DOC: 000168, no valor de R$ −1.215,90; e - DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000, no valor de R$ −1.680,61. Há, também, risco de dano iminente à agravante (professora da Secretaria de Educação do DF, com renda líquida de R$ 4.427,26), considerando que sua remuneração vem sendo significativamente comprometida com os descontos das mencionadas parcelas em conta corrente. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar ao BRB que se abstenha de proceder ao desconto das parcelas “DEBITO EMPRESTI/FINAN AVALISTA – DOC: 000168”, no valor de R$ −1.215,90, e “DEB PARC ACORDO NOVACAO – DOC: 000000”, no valor de R$ −1.680,61, na conta corrente da agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator